Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A situação de abandono, oriunda da inércia do autor após sua intimação pessoal, legitima a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo pelo abandono da causa prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não se aperfeiçoou.
III. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
IV. Apelação conhecida e desprovida.